Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. EXISTÊNCIA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA A USUCAPIÃO. ANÁLISE. DESNECESSÁRIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. DEMONSTRADO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação, indicando de forma clara os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que restou comprovado nos autos a realização de comodato verbal entre as partes, o que impede a aquisição do bem por meio de usucapião.
1.1. Restando incabível a aquisição do bem por usucapião, torna-se desnecessária a análise das provas e requisitos que comprovariam a posse usucapionem.
2. Verificado o intuito meramente protelatório da parte embargante, que deixa de indicar especificamente a omissão no acórdão, limitando-se a tentar rediscutir o mérito do recurso, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Multa aplicada. Acórdão mantido.